Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-89.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
DRAULIO DE CASTRO MARTINS

Número do Protocolo: 178921/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (Ap 93696/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2016, p. DJe 16.8.2016)”

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
DRAULIO DE CASTRO MARTINS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Juiz Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3126-89.2011.8.11.0002 (cód. 260953) movida contra DRAULIO DE CASTRO MARTINS, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6o, §1o, da LEF.
Como causa de pedir, sustenta o apelante que não houve apreciação dos pedidos contidos na petição de fls. 15/23 antes da prolação da sentença.
Salienta que o executado fez alteração cadastral no Sistema Betha Tributos, pois está residindo na Comarca de Cuiabá e consequentemente sendo emitido todas as CDA’S daquela Comarca.
Aduz que existe a possibilidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que conforme previsão legislativa – Lei 6.830/80 e recente Súmula de no 392, é plenamente possível a substituição, mesmo havendo vício formal ou material durante o tramite da Execução Fiscal, até a prolação da sentença de embargos.
Expõe que em virtude da aplicação da Supremacia da Administração Pública, à administração cabe anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, também chamado de autotutela.
Relata que pela indisponibilidade do interesse Público o Estado tem o dever de perseguir, proteger, curar os interesses públicos, sendo fundamental a sua observância na cobrança de créditos da Fazenda Pública.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.
Sem contrarrazões à apelação.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6o, §1o, da LEF.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado DRAULIO DE CASTRO MARTINS, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 7.625,15 (sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), referentes às CDA’S no 50206/2010 e 50207/2010.
No caso, ao analisar os autos o juiz a quo verificou que as CDA’S encartadas pela exequente possuíam em sua descrição competência territorial relativa à Comarca de Cuiabá-MT e, que a peça inicial não informava os dados para localização do executado, razão pela qual intimou a Fazenda Pública Municipal para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial com as CDA’S concernentes ao Município de Várzea Grande, contendo todos os requisitos legais estampados na Lei de Execução Fiscal, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Após a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sendo o pedido deferido.
Assim, a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção parcial do feito em razão da quitação do débito relacionado ao imóvel com inscrição imobiliária no 403.853.0002.0000.16.000, CDA 50207/2010, bem como requereu a continuidade da execução em relação a inscrição imobiliária 307.191.00001.0000.18.0000, CDA 50206/2010, requerendo ainda que fosse oficiado ao Tribunal Regional Eleitoral e Receita Federal solicitando informações do executado.
Ato contínuo, o feito foi sentenciado, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6o, §1o, da LEF.
Colhe-se da fundamentação e da parte dispositiva:

“Nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.
A falta de documento não juntado pela exequente, quando assim determinado, acarreta indeferimento da petição inicial na forma do artigo 295, inciso VI, porquanto não atendidas às prescrições do artigo 284 da Lei Processual c/c artigo 6o, § 1o, da LEF e, consequentemente, à extinção do processo, sem julgamento de mérito.
Diante do exposto, com base nos artigos 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, § 1o, da LEF, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
(...). ”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em que pese a parte exequente alegar que havia pedido pendente de apreciação antes da prolação da sentença, sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.
De acordo com o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, quando o Magistrado verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, deve intimar o seu patrono para que a emende, no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial, transcrevo:
Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMENDA DA INICIAL DESCUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (Ap 93696/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2016, p. DJe 16.8.2016)

A parte apelante alega ainda em seu recurso a possibilidade de substituição da CDA, ocorre que, no despacho inaugural à fl. 11, realizado pelo magistrado a quo foi-lhe oportunizado a substituição das mesmas, o que em momento algum ocorrera.
Dispõe o artigo 6o, § 1o da Lei de Execuções Fiscais:
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Nesse contexto, uma vez que o Apelante, foi devidamente intimado para emendar a inicial, e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, tenho que se mostra correta a extinção do processo, na forma prevista no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6o, §1o, da LEF.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR